Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO FLORÊNCIO PIMENTA, ROBERTO DE CASTRO RIBEIRO e ADILSON FRANCISCO DA COSTA TEIXEIRA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Conhecimento ajuizada em face de CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS e IDOSOS, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na petição inicial. No presente recurso, ao apreciar o pedido de liminar postulado pelo Agravante, indeferi o pleito, sob os seguintes fundamentos: “[...] O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Referido dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 300 do mesmo diploma processual, pelo qual “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A um primeiro e provisório exame, tenho que o pedido de liminar deve ser indeferido, uma vez que não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Após uma análise sumária dos autos de origem e das razões recursais, tenho que, a princípio, é prudente aguardar a instrução do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas trazidas neste agravo, inclusive em homenagem ao princípio do contraditório. No mais, ao menos neste momento, não vislumbro evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque, ainda que os membros eleitos pela Chapa 1 tomem posse, nada obsta que, comprovados os vícios apontados, seja declarada nula a eleição sindical. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelos Agravantes, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.” Ao apresentar contrarrazões, o Agravado arguiu, preliminarmente, a perda de objeto do recurso, tendo em vista que, ante o indeferimento da tutela de urgência, o processo eleitoral se aperfeiçoou, tendo havido a efetiva posse dos dirigentes eleitos. De fato, conforme se extrai dos documentos acostados no ID 13734272, as eleições ocorreram no dia 25/10/2019, com a proclamação da chapa vencedora e a consequente sessão de posse dos membros eleitos. Nesse contexto, uma vez encerrado o processo de escolha dos membros dirigentes da entidade Agravada, operou-se a perda superveniente do objeto recursal, restando prejudicado o recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator